Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-06.2019.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001817-06.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), MATEUS ROSA BARBOSA - CPF: 014.287.391-81 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MATEUS ROSA BARBOSA - CPF: 014.287.391-81 (RECORRENTE), FERNANDA ROSA BARBOSA - CPF: 035.149.651-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1001817-06.2019.8.11.0044
– Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

RECORRENTES: MATEUS ROSA BARBOSA.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

MATEUS ROSA BARBOSA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– BAIXA DA INSCRIÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO FRAUDULENTO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS COMUNICAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MATEUS ROSA BARBOSA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida por débito fraudulento, cuja baixa foi realizado após a comunicação da fraude pelo consumidor a instituição financeira, ou seja, em momento anterior propositura da demanda judicial e dentro do prazo do prazo razoável, fato que não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do negocio jurídico, bem como, condenou o recorrente BANCO ITAUCARD S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em virtude da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito por débito decorrente de contratação fraudulenta.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Inexistência de ato ilícito.

1.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente MATEUS ROSA BARBOSA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor condenatório.

A parte recorrente MATEUS ROSA BARBOSA, pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apensa à recorrida MATEUS ROSA BARBOSA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1.
Da excludente de responsabilidade civil e inocorrência de dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cuja liquidação do contrato fraudulento, com a respectiva baixa da inscrição cadastral foi realizada após a contestação do empréstimo junto à instituição financeira, ou seja, em momento anterior a propositura da demanda judicial, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente MATEUS ROSA BARBOSA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MATEUS ROSA BARBOSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos moral sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
MATEUS ROSA BARBOSA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021